Tribunal: STF
Processo: ARE 1580871
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 398, fl. 1):



    PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – CRIMES PREVISTOS NO ART. 1°, INCISOS I E XIV DO DECRETO-LEI N° 201/1967 – UTILIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DESVIO DE VERBA PÚBLICA EM PROVEITO PRÓPRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – ROBUSTEZ DA PROVA DOCUMENTAL – DANO AO ERÁRIO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO NECESSÁRIA – AÇÃO PENAL PROCEDENTE. - Restando comprovado nos autos que o réu, na condição de Prefeito Municipal, recebeu da prefeitura diversos valores a título de “diárias de viagem”, deixando de comprovar os gastos efetuados durante seus deslocamentos, ou mesmo que esses eram destinados à satisfação do interesse público, causando evidente dano ao erário municipal, deve ser acolhida a pretensão acusatória, para que seja dado como incurso nas sanções do art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei n° 201/1967. - Se o réu, assim agindo, negou vigência a diversos dispositivos da legislação municipal que rege a matéria, os quais lhe impunham a apresentação de justificativa formal para o recebimento de tais valores, bem como a comprovação dos respectivos gastos, deve ser acolhida a pretensão ministerial para condená-lo como incurso nas sanções do art. 1°, inciso XIV, do Decreto-Lei n° 201/1967.



    Consta nos autos que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor de JOSÉ HUMBERTO RIBEIRO (Prefeito do município de Santa Rosa da Serra/MG), imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 1°, incisos I e XIV do Decreto-Lei 201/1967.



    O TJMG recebeu a denúncia (Doc. 306) e julgou procedente a Ação Penal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 1°, incisos I e XIV, do Decreto-Lei n° 201/1967, às penas de 5 anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, além da inabilitação, pelo prazo de 5 anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público (Doc. 398).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 406).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, LIV, LV e LVII; 37, §5º, e 29, X da CF/1988 (Doc. 424).



    Afirma que “a condenação se fundamentou nas supostas 43 viagens realizadas em finais de semana e feriados estão prescritas, o recorrente deve ser absolvido’” (Doc. 424, fl. 7).



    Segundo diz, “é incontroverso que o recorrente terminou seu mandato (iniciado em 1.1.2017) no dia 31.12.2024 e, portanto, não ocupava mais o cargo de Prefeito Municipal quando foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 18/02/2025. A promoção do Cartório, datada de 17/01/2025, chamou a atenção para esse fato, submetendo ao Relator a questão da perda do foro privilegiado. Contudo, o Tribunal de Justiça prosseguiu no julgamento da ação penal, em flagrante violação à jurisprudência desta Suprema Corte” (Doc. 424, fl. 8).



    Assevera que “a condenação do recorrente baseou-se em parecer técnico-contábil elaborado unilateralmente pelo Ministério Público, sem a oportunidade de contraditório efetivo e sem a devida produção de prova pericial isenta, o que configura nítida violação ao devido processo legal” (Doc. 424, fl. 10).



    Sustenta que “[o] acórdão recorrido violou o princípio constitucional da razoabilidade, implícito no artigo 5º da Constituição Federal e reconhecido pela jurisprudência desta Suprema Corte como decorrente do devido processo legal substantivo. Esta violação se evidencia na interpretação desproporcional dada pelo Tribunal ao aplicar o artigo 1º, incisos I e XIV, do Decreto-Lei nº 201/67 ao caso concreto, ignorando que a conduta do recorrente poderia configurar, no máximo, mera irregularidade administrativa CONFORME CONSTOU DA DEFESA” (Doc. 424, fl. 13).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para reformar o acórdão recorrido, com a absolvição do recorrente ou, ao menos, a anulação do acórdão condenatório, com determinação de novo julgamento, observando-se os direitos e garantias constitucionais do recorrente” (Doc. 424, fl. 15).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu o recurso, aos fundamentos de que “em relação à prorrogação do foro por prerrogativa de função, observa-se que a solução adotada pelo acórdão está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal” e de que incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 429).



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência de todos os óbices processuais (Doc. 452).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 412), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 417). Houve a interposição de Agravo (Doc. 436), o qual foi não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 463), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 468).



    É o relatório.



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    A parte alegou a existência de repercussão geral com base nos seguintes argumentos (Doc. 424, fls. 14-15):



    III - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O presente recurso extraordinário apresenta questões constitucionais com repercussão geral, transcendendo os interesses subjetivos das partes, conforme exigido pelo artigo 102, § 3º, da Constituição Federal e pelo artigo 1.035 do Código de Processo Civil. 



    A discussão acerca da temporalidade da competência constitucional para julgamento de prefeitos, à luz do artigo 29, inciso X, da Constituição Federal, é questão que afeta diretamente todos os ex-prefeitos do país que respondem a processos criminais, sendo relevante do ponto de vista jurídico, político, social e econômico. 



    Até porque não existe decisão terminativa proferida pelo STF no HC 232.627 e Inq. 4.787. 



    A definição clara sobre a cessação da competência dos Tribunais de Justiça para julgar ex-prefeitos é fundamental para garantir segurança jurídica e uniformidade na aplicação da Constituição Federal em todo o território nacional. Da mesma forma, a interpretação e aplicação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência e da razoabilidade em processos penais contra gestores públicos é matéria que transcende os interesses do recorrente, afetando potencialmente milhares de agentes políticos. 



    Ademais, é importante que esta Suprema Corte defina os limites da criminalização de condutas administrativas relacionadas à prestação de contas de diárias por prefeitos municipais, evitando que divergências interpretativas ou irregularidades meramente formais sejam equiparadas a crimes de responsabilidade, com graves consequências penais para os gestores públicos.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comportaria provimento. 



    No caso, o TJMG condenou o acusado, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 398, fls. 10-30):



    Primeiramente, o Ministério Público imputa a José Humberto Ribeiro, ex-Prefeito do município de Santa Rosa da Serra/MG, a conduta tipificada no art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei n° 201/1967, que dispõe o seguinte:



    [...]



    Após a detida análise dos autos, concluo que a materialidade delitiva encontra-se consubstanciada, principalmente, pelo Parecer Técnico-Contábil elaborado pelo Setor de Análises Contábeis do Ministério Público (documento de ordem n. 01, fls. 12/17). 



    Segundo consta no referido documento, o denunciado não teria apresentado a documentação pertinente para comprovar todos os gastos por ele efetuados em viagens oficiais ao longo dos anos de 2017 a 2020, acarretando uma diferença total entre o valor empenhado pela Prefeitura e os gastos apresentados no total de R$106.473,53 (cento e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos). 



    A autoria delitiva, por sua vez, releva-se inconteste. Ao ser interrogado em Juízo, o ex-Prefeito José Humberto Ribeiro negou os fatos que lhe foram imputados. Afirmou que realiza diversas viagens profissionais para se reunir com outros políticos, sempre no intuito de angariar recursos públicos para investir no município de Santa Rosa da Serra/MG. 



    [...]



    Pois bem. Embora o réu e as testemunhas de defesa tenham declarado, em audiência, que todos os gastos efetuados pelo exalcaide em suas viagens teriam sido apresentados à Tesouraria da Prefeitura, entendo que a prova documental produzida nos autos aponta para conclusão distinta.



     Segundo consta no parecer técnico contábil (documento de ordem n. 01, fls. 12/17), bem como no Anexo II da denúncia (documento de ordem n. 02, fl. 12), observa-se que, dentre as viagens oficiais realizadas pelo ex-Prefeito José Humberto ao longo dos anos de 2017 a 2020, o acusado não comprovou nenhum gasto efetuado que justificasse o recebimento das diárias de viagem, em 12 (doze) oportunidades.



    [...]



    Entretanto, pedindo as devidas vênias, vejo que não é possível atribuir credibilidade a essa alegação.



     Isso porque, conforme já salientado anteriormente, todas as notas de empenho e documentos de solicitação referentes a essas 12 (doze) viagens encontram-se devidamente encartados nos autos, não sendo crível que apenas as notas fiscais relativas aos gastos efetuados, que deveriam estar anexadas a esses documentos, tenham sido extraviadas. 



    Mesmo porque, ao analisarmos a documentação referente às demais viagens realizadas pelo réu no período entre 2017 e 2020, é possível observarmos que as notas fiscais não se perderam, estando anexadas imediatamente após a nota de empenho e a solicitação de viagem.



    [...]



    Tal versão, inclusive, torna-se ainda mais frágil ao considerarmos que a Defesa não juntou aos autos nenhuma certidão, ou mesmo eventual boletim de ocorrência que registrasse, formalmente, o extravio ou a danificação de documentos oficiais da Prefeitura de Santa Rosa da Serra em decorrência das mencionadas chuvas. Afinal, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. 



    Logo, não obstante as alegações defensivas, entendo que a prova documental produzida nos autos é mais que suficiente para evidenciar que não houve, por parte do acusado, a devida comprovação dos gastos efetuados nas 12 (doze) viagens supracitadas.



    Noutro giro, além das 12 (doze) viagens em que não houve comprovação de nenhum gasto efetuado pelo ex-alcaide, o parecer técnico-contábil elaborado pelo Ministério Público (documento de ordem n. 01, fls. 12/17) demonstra que, em outras 205 (duzentas e cinco) oportunidades, entre janeiro de 2017 e dezembro de 2020, o valor pago ao denunciado a título de diárias de viagem foi superior às despesas efetivamente comprovadas mediante a apresentação de notas fiscais e recibos.



    [...]



    Ocorre que, em nenhuma das 43 (quarenta e três) vezes em que o acusado viajou para outros municípios de Minas Gerais aos finais de semana e feriados, foi apresentado qualquer documento que demonstrasse a necessidade inadiável do recebimento das diárias. 



    Seguro concluir, portanto, que o acusado se beneficiou de sua prerrogativa, passando a usufruir indiscriminadamente do patrimônio público municipal sem prestar devidamente as contas, violando os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade expressamente previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.



    [...]



    2. CRIME PREVISTO NO ART. 1°, INCISO XIV, DO DECRETOLEI N° 201/1967.



    [...]



    Após a detida análise dos autos, concluo que a materialidade delitiva encontra-se consubstanciada, principalmente, pelo Parecer Técnico-Contábil elaborado pelo Setor de Análises Contábeis do Ministério Público (documento de ordem n. 01, fls. 12/17) e pelo texto da Lei Municipal n° 861/2011 (documento de ordem n. 04).



    [...]



    Ocorre que, conforme já demonstrado, o réu não obedeceu ao disposto na legislação municipal que regulava a matéria, já que, ao que tudo indica, nunca enviou um relatório de viagem sequer para a Tesouraria da Prefeitura. 



    Por isso, é improcedente a alegação de que a prestação de contas do réu se deu de forma simplificada, não havendo dúvidas acerca da violação ao disposto no art. 16 da Lei n° 861/2011.



    Na oportunidade de julgamento do HC 232.627/DF, Relator, Ministro GILMAR MENDES, esta SUPREMA CORTE firmou o entendimento no sentido de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. 



    Reporto-me, portanto, à motivação do voto por mim proferido no mencionado HC 232.627/DF (em julgamento conjunto com o Inq 4.787AgR-QO), oportunidade na qual acompanhei integralmente o Ministro GILMAR MENDES: 



    Na discussão e debates do julgamento da AP 937 QO/RJ, em 1º de junho de 2017, antes de proferir meu voto em 23/11/2017, ressaltei a complexidade e importância da discussão sobre a amplitude da prerrogativa de foro prevista constitucionalmente, afirmando que:



    “A importância do presente julgamento transcende a própria definição dada pela Tese de Repercussão Geral, que diretamente se refere às prerrogativas de foro tratadas no artigo 102, I, “b”, da CF (competência do STF, nas infrações penais comuns do Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, os próprios Ministros do STF e o Procurador-Geral da República) e “c” (competência do STF nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado, Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente); no artigo 105, I (competência do STJ, nos crimes comuns de Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça, Tribunais de Contas, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais) e, finalmente, no artigo 29, X (competência do TJ no julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça); uma vez que, em seu voto, o ilustre Relator concluiu pela aplicação desse novo entendimento a todas as hipóteses de foro privilegiado, pretendendo, certamente, que esse novo posicionamento, caso adotado por esta Corte, se aplique também aos artigos 108, I, “a” (competência do TRF, ressalvada a eleitoral, os Juízes Federais, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade e aos membros do Ministério Público da União, desde que não atuem em Tribunais); 96, III (Tribunal de Justiça, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência eleitoral, os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios e os membros do Ministério Público Estadual); além das autoridades que, no âmbito estadual, têm previsão de prerrogativa de foro estipulada com base no artigo 125, § 1º, da Constituição Federal, não citadas anteriormente na tese de repercussão geral analisada nesse momento, o que, certamente, acabará trazendo outra série de consequências”.



    Salientei, ainda, que:



    “Concordo com o Ilustre Relator, quando afirma a existência de disfuncionalidade no sistema. A atual amplitude da aplicação das previsões constitucionais da denominada prerrogativa de foro em razão de função, instituto que é conhecido como “foro privilegiado”, é, como venho defendendo há anos, não resta dúvida, extremamente extensiva e generosa, para não se dizer exagerada, especialmente, a partir de interpretações que ora possibilitaram a atração do foro privilegiado para coautores e partícipes, ora possibilitaram a cada uma das 26 Constituições estaduais e à Lei Orgânica do Distrito Federal ampliar o rol das autoridades a serem julgadas originariamente em segunda instância pelos Tribunais de Justiça. 



    Porém, ouso, pedindo todas as vênias, discordar de uma das afirmações do Ilustre Relator, quando, ao propor a alteração aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo, afirmou que “a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa”, para concluir em momento posterior que “A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo”.



    Parabenizo o brilhante voto do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, inclusive por trazer à colação a questão da “experiência” como importante fundamento jurídico de seu voto, no estilo do realismo jurídico de um dos grandes nomes da Corte Suprema Norte-Americana, OLIVER HOLMES, que, inclusive, chegou a afirmar: “a vida do direito não tem sido lógica: tem sido experiência” (OLIVER WENDELL HOLMES JR. The Common Law. New York: Dover, 1991, p. 1); porém, preciso ressaltar que não consigo concordar com algumas de suas premissas, tampouco com as conclusões de alguns trechos de seu voto.



    Em primeiro lugar, porque não há nenhuma, repito, nenhuma pesquisa estatística que compare o grau de efetividade de ações penais contra altas autoridades da República, antes e depois do aumento das hipóteses de “foro privilegiado”, inicialmente pela EC 1/1969 e, depois, confirmado e ampliado pela Constituição de 1988; tampouco há pesquisas comparativas sobre a efetividade penal do Supremo Tribunal Federal em relação à 1ª instância; e, consequentemente, não há fundamento técnico-científico para a afirmação de que uma instância jurisdicional é melhor ou pior no combate à corrupção que as demais.



    Em segundo lugar, porque essas importantíssimas considerações do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO sobre a impunidade de agentes públicos corruptos e a justa indignação da sociedade nos levam a uma essencial reflexão: antes da ampliação do foro privilegiado aos parlamentares com a EC 1/1969 e essa enorme difusão de hipóteses de foro privilegiado no Brasil, com a Constituição de 1988, o histórico brasileiro era de responsabilizar criminalmente sua elite política? Tínhamos, no Brasil, efetivo combate à impunidade de agentes políticos corruptos? A ausência de efetividade da justiça penal anteriormente à Constituição de 1988, como é fato notório, era quase absoluta, tanto que vários ditados populares foram criados, tais como “rouba mas faz”, para agentes políticos, e a “justiça criminal só funciona para os 3 Ps”, em relação à impunidade das elites política e econômica, que sempre existiu no Brasil e se ampliou com a chegada da família real no Rio de Janeiro, em 1808.



    Inclusive, concordemos ou não com o “foro privilegiado”, um dos históricos motivos para a previsão de prerrogativas de foro em razão da função foi a necessidade de se retirar a influência nas justiças locais, que desde o Império atuavam com certo compadrio com as lideranças políticas locais, nesses julgamentos. Lembremo-nos do que salientava o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO:



    “A constituição do império, no art. 164, § 2, fiel ao princípio da igualdade da lei, proscreveu os foros privilegiados; foi, porém, ela mesmo quem criou esta competência do supremo tribunal e vistas não tanto destes altos funcionários, como de verdadeiro interesse público. Era sem dúvida de mister atribuí-la a uma corte ilustrada e independente para que se tivesse a garantia de um julgamento imparcial” (Direito público brasileiro e análise da constituição do império. Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Serviço de documentação: 1958, p. 371 e ss).



    No Brasil, como nos lembrou o Ministro CELSO DE MELLO, na sessão de ontem, em 31/5/2017, o foro privilegiado é menos um instituto monárquico e mais, lamentavelmente, um instituto que cresceu na República, por paradoxal que isso possa parecer.



    Mas não é possível, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista sociológico, ou mesmo jurídico, estabelecer uma conexão entre impunidade no Brasil e ampliação do foro privilegiado pela Constituição de 1988. Da mesma maneira, entendo não ser possível estabelecer como consequência do aumento da corrupção no Brasil um eventual desprestígio deste Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, ainda é ignorado por muitos críticos do Supremo Tribunal Federal que, até a promulgação da EC 35/2001, havia a necessidade de prévia licença das Casas Parlamentares para o recebimento de denúncia contra parlamentares, caracterizadora de obstáculo à atuação da Corte. Além disso, também se ignora que há maior complexidade de análise para recebimento de denúncias criminais de um órgão colegiado que atua em única e última instância – sem possibilidade de recurso para o réu, e, consequentemente, com necessidade de maior detalhamento no exame das hipóteses de justa causa para a ação penal. 



    Com todo o respeito às opiniões contrárias, entendo que as afirmações ligando o foro privilegiado existente nesta Corte à impunidade ofendem e acabam por tentar desonrar, injustificadamente, seus Ministros, de ontem e de hoje, o que é absolutamente inaceitável pelo histórico do Supremo Tribunal Federal.



    Basta lembrar que, poucos anos atrás, a sociedade clamava ao Supremo Tribunal Federal que não desmembrasse a AP 470 (“Mensalão”) para a primeira instância, sob pena de impunidade.



    Vamos recordar o sentimento da Nação brasileira em novembro de 2012 – 4 anos e meio atrás –, por meio da opinião dos maiores meios de comunicação do Brasil.



    Vejam, nesse sentido, EDITORIAL DO JORNAL “O GLOBO”, de 4 de outubro de 2012, com o título “Afronta ao Supremo e ao Estado de Direito”, em que, após criticar a iniciativa de alguns réus condenados no “mensalão” ajuizarem pedidos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos (OEA), contra veredictos da mais alta instância da Justiça brasileira, afirma textualmente: 



    “O pedido de desmembramento do processo foi encaminhado diversas vezes ao STF, inclusive na primeira sessão do julgamento, reivindicação sempre rejeitada pelos ministros. E com razão, pois fragmentar o processo inviabilizaria o julgamento de forma organizada de crimes cometidos. Só numa avaliação do conjunto da denúncia do Ministério Público Federal seria possível cada juiz votar com o máximo conhecimento dos fatos”, para concluir “sem considerar que transferir a maioria dos réus para a primeira instância significaria inocentá-los, a priori, dada a conhecida lerdeza dos tribunais. Não seria feita justiça, ao contrário”.



    Da mesma maneira, em 13 de novembro de 2012, o jornal FOLHA DE S. PAULO, em EDITORIAL DE CAPA, sob o título “Julgamento para a história”, destaca que a atuação do Supremo Tribunal Federal representou um marco no combate à corrupção, afirmando “um país em que a indignação dava lugar para o conformismo e em que todo o escândalo estava destinado à impunidade e ao esquecimento - talvez esse país comece a ser outro, a partir de agora”, e concluindo, infelizmente de maneira profética, que “não será num dia que se banirá a impunidade da política brasileira, mas emergiram, como nunca, as condições para que isso ocorra”.



    E, por fim, em EDITORIAL, de 14/11/2012, o jornal O ESTADO DE S. PAULO afirmou “ao fixar, anteontem, os termos dos seus merecidos castigos por corrupção ativa e formação de quadrilha, a Corte Suprema brasileira fez história não apenas quebrando o paradigma da impunidade dos poderosos, mas dissipando qualquer dúvida sobre a capacidade técnica e integridade moral do colegiado para levar a cabo uma ação penal sem precedentes por sua complexidade, ramificações, número e calibre da grande maioria dos acusados”.



    Em comum nos três maiores jornais do País a constatação da excelência da atuação do Supremo Tribunal Federal e a reversão à tradição de impunidade da política brasileira.



    Será possível, hoje, utilizar esse mesmo argumento – reversão à tradição de impunidade da política brasileira –, só que em sentido inverso, para pleitear a extinção ou drástica redução do “foro privilegiado”, com remessa imediata de todas as investigações para a primeira instância, que seria mais eficiente e eficaz do que o Supremo Tribunal Federal?



    Paradoxal analisar que, sem nenhuma alteração constitucional no tema em questão, e com meros 4 anos e meio a separar os maiores e mais lamentáveis casos de corrupção da vida política brasileira, duas interpretações diametralmente opostas são pretendidas, baseadas na mesma motivação, qual seja, evitar a impunidade. Afirmava-se que a primeira instância de ontem geraria a impunidade e, portanto, que seria vital ao Supremo Tribunal Federal concentrar todo o processo e julgamento do “mensalão”. Porém, hoje alguns afirmam que a impunidade estará consagrada se o “petrolão” permanecer no Supremo Tribunal Federal, pois somente a primeira instância é capaz de medidas eficazes e rápidas contra a corrupção. Erros e exageros, ontem e hoje. O Poder Judiciário brasileiro é competente e independente em todas as suas instâncias, que precisam de mais estrutura e instrumentos processuais mais modernos para garantir maior celeridade e efetividade na distribuição de Justiça, para todos, e não somente para os casos que terminam com “ão”: “Mensalão”, “Petrolão”. 



    Se o Poder Judiciário prosseguir sem estrutura, e amanhã? Qual a instância do Poder Judiciário que será a única capaz de exterminar eventual novo caso de corrupção? Cada momento uma livre opção interpretativa para a aplicação da Constituição? Como ficam a defesa do Juiz Natural, a estabilidade do ordenamento normativo do Estado, a segurança das relações jurídicas?



    Mas, nesse momento, minha maior preocupação é com a análise sistemática dos reflexos de eventual alteração de posicionamento desta Corte em relação ao foro privilegiado, em virtude da existência de previsões constitucionais conexas relacionadas a prerrogativas institucionais.



    No Brasil, concordemos ou não com a previsão ou com os excessos de foro privilegiado, os atuais contornos definidores dessa prerrogativa – mesmo que tenha se ampliado excessivamente ao longo do tempo – estão presentes desde a nossa primeira Constituição do Império, de 1824, passando por todas as Constituições Republicanas, dentro, sempre, de um conjunto de garantias institucionais concedidas aos exercentes dos altos cargos e funções dos Poderes de Estado, Legislativo, Executivo, Judiciário e, mais recentemente, porém com igual incidência e importância, ao Ministério Público, sempre com a finalidade de assegurar a garantia de autonomia e independência de suas importantes atribuições constitucionais.



    A Assembleia Nacional Constituinte, no intuito de preservar esse mecanismo recíproco de controle e a perpetuidade do Estado democrático, previu, para o bom exercício das funções estatais, pelos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e pela Inst